Tribunal: TJDFT
Processo: 0735716-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA no 32159/1997. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL. EXTINTA. SINDIRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A Ação Coletiva 32.159/1997 e o Mandado de Segurança 7.253/1997 foram ajuizados pelo SINDIRETA, o qual, à época, no ano de 1997, representava os servidores do Distrito Federal. Em 1997, a exequente pertencia à Fundação Hospitalar. Somente no momento da extinção, a exequente passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal.
2. Se no momento de formação do título executivo para determinado Sindicato representativo de categorias da Administração Direta, em sua maioria, o exequente pertencia ao quadro de Autarquia com representatividade sindical própria, não detém referido exequente legitimidade para executar título judicial formado por outro ente sindical, sob pena de violação ao Princípio da Unicidade.
3. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa da exequente.